Tribunal: STF
Processo: HC 261864
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 92, INC. I, AL. “A”, DO CP). VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.128/SP (e-doc. 2, p. 139-148).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317, caput (corrupção passiva), c/c art. 92, inc. I, al. “a” (perda do cargo público), ambos do Código Penal, substituída a primeira por duas penas restritivas de direito.



    3. O Tribunal de Justiça manteve a condenação em sede de apelação criminal, reduzindo a pena para 2 anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa (e-doc. 2, p. 41-58).



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do writ. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. Rejeitados os embargos de declaração subsequentes. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a conduta imputada ao paciente não se amolda ao tipo penal do art. 317 do Código Penal, ante a inexistência de solicitação ou recebimento de vantagem e da indicação de ato de ofício, razão pela qual seria imperiosa a absolvição por atipicidade. 



    5.1. Argumenta, ainda, que a decretação da perda de cargo público de contador municipal não teve motivação idônea, por estar à época afastado dessa função para exercer cargo comissionado de diretor de finanças, inexistindo relação do cargo efetivo com o delito. Caso fosse pertinente a referida penalidade, deveria se limitar à função exercida à época dos fatos, e não ao cargo do qual estava licenciado.



    6. Requer a concessão da ordem para absolver o paciente. Subsidiariamente, busca seja decotada a pena de perda do cargo público, ao menos do cargo de contador.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal local, ao julgar a apelação da defesa, assentou correta a condenação do paciente, destacando a materialidade e a autoria delitivas. Manteve o efeito secundário da perda do cargo público ocupado, por não se relacionar com a função exercida à época dos fatos. O acórdão ficou assim ementado: 



    “São conversas que assentam a aceitação, por parte do prefeito, de uma vantagem ilícita. 



    Verifica-se que uma voz masculina (VM2) sugere o valor de R$ 30.000,00 para a vantagem ilícita. 



    Os seguintes trechos indicam que o acusado, identificado nas conversas como Resquin, estava presente na reunião, e que a referida voz que sugeriu a quantia a ser paga a título de propina - pertence a ele:



    (...)



    Na realidade, o conjunto probatório formado pelo teor da gravação e prova testemunhal descortina que o apelante tomou parte na reunião em que acertada o pagamento da vantagem indevida. E os dados permitem concluir (considerando o teor das transcrições e a prova testemunhal) que era a pessoa identificada como VM2. 



    De fato, o teor do relatório de fls. 861/905 cujos trechos mais importantes para o deslinde por feito foram aqui reproduzidos não deixam dúvidas quanto ao fato de que o acusado Anderson aceitou promessa de propina, a fim de favorecer a empresa São Valério em um pregão. 



    Ao longo da gravação percebe-se haver quatro personagens na conversa, sendo uma mulher, possivelmente Margarida Rozante (esposa de Luciano), o próprio Luciano, Anderson e outra voz masculina, identificada pelas testemunhas como sendo o réu. 



    Anderson afirmou que o acusado estava na reunião, bem como ele próprio, Luciano e a esposa; Luciano disse que o réu sugeriu o valor de R$ 30.000,00; Edevaldo confirmou que segundo Luciano o réu estava na reunião e disse ter podido vê-lo por um instante na filmagem. 



    E o teor das conversas se compatibiliza com as assertivas de que o réu era a voz masculina não identificada e que sugeriu o valor da propina. 



    Em outras palavras, bem demonstrado que o acusado concorreu para que o prefeito aceitasse a vantagem. Vantagem que era indevida e estava ligada diretamente ao cargo de Anderson (visava que o prefeito protegesse os interesses da empresa, envolvida na licitação para prestação de serviços públicos). 



    Sua participação foi relevante, no sentido de que indicou o valor da vantagem (proposta que veio a ser aceita, na sequência, pelo prefeito).



    Neste passo, após o apelante propor um valor:,” [É. Dá pra dar uns 30 (?)”, Luciano perguntou se “uns 30 dava”, ao que o acusado respondeu “po” e tossiu claramente anuindo com a proposta , após o que Luciano diz que vai “providenciar isso aí”.



    Enfim, o comportamento do apelante o faz responsável penalmente pelo crime de corrupção passiva (artigo 317, combinado com artigo 29 “caput”, ambos do Código Penal).



    (...)



    De fato, a conduta do réu implicou manifesta violação de dever para com a Administração Pública, num cenário a indicar a incompatibilidade de continuar a exercer essa função pública. Não há, pois, razão para se alterar a decisão neste ponto.” (e-doc. 2, p. 49-58; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do contexto delineado pelas instâncias ordinárias — que reconheceram a suficiência de provas quanto à prática do delito previsto no art. 317 do Código Penal —, ressaltou já ter apreciado a questão quando do julgamento de AREsp já impetrado. Reforçou a mesma compreensão no sentido da inadequação da via eleita para alcançar conclusão diversa, diante da necessidade de dilação probatória. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Todavia, observei que o tema tratado neste remédio heroico se tratava de pedido de absolvição, por alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente, razão diversa, portanto, do pedido absolutório vindicado no AREsp já impetrado, que se reportava à ilicitude das provas carreadas aos autos; assim, ressaltei que não havia necessidade de concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, haja vista que o julgamento desta impetração não prejudicaria a análise do recurso, por se tratarem de pedidos formulados por razões distintas. 



    Em tempo, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    (...)



    Ademais, observei que as instâncias de origem, após a análise dos fatos e das provas carreados aos autos, reconheceram expressamente que o paciente concorreu para que o prefeito aceitasse a vantagem. Vantagem que era indevida e estava ligada diretamente ao cargo de Anderson (visava que o prefeito protegesse os interesses da empresa, envolvida na licitação para prestação de serviços públicos). [De modo que] sua participação foi relevante, no sentido de que indicou o valor da vantagem (proposta que veio a ser aceita, na sequência, pelo prefeito) (e-STJ fl. 54); desse modo, ele restou responsável penalmente pelo crime previsto no art. 317, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, na medida em que contribuiu para a solicitação da vantagem indevida (e-STJ fl. 34). 



    Nesse contexto, asseverei que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.” (e-doc. 2, p. 145-146; grifos nossos).



    9. Sobre a perda do cargo público, assim constou do ato impugnado: 



    “Quanto à sanção de perda do cargo público, descrita no art. 92, I, "a", do Código Penal, ressaltei que não era decorrência lógica e imediata de sentença condenatória, visto que exigia, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada. 



    E no caso dos autos, foi asseverado que o réu é funcionário público, exercendo o cargo de contador municipal no momento da prática do delito. O crime foi praticado em virtude da sua condição pessoal, notadamente por ser pessoa de confiança do prefeito municipal à época. A sua conduta violou diretamente o dever que deveria exercer em relação à administração pública. Logo, diante da sua conduta não Republicana, ajustando pagamento por vantagem indevida no interior da Prefeitura Municipal, para acerto em certame licitatório, juntamente ao então Prefeito e a representante de pessoa jurídica, o réu demonstra a falta de cuidado e zelo com a coisa pública, fato que justifica a perda da função pública (e-STJ fl. 36). 



    Nesses termos, não visualizei nenhuma ilegalidade a ser sanada, vez que lançada fundamentação concreta e adequada a fim de determinar a pena de perda do cargo público, pois lastreada na assertiva de que houve violação dos deveres inerentes ao cargo ocupado pelo paciente, na medida em que, ocupando o cargo de contador municipal, valeu-se dessa condição para ajustar vantagem indevida entre o prefeito do município e o representante da pessoa jurídica a ser beneficiada em certame licitatório.” (e-doc. 2, p. 146-147; grifos nossos).



    10. Concorrendo o paciente para a prática da corrupção, deve sofrer as penas do tipo equivalente. Com efeito, o Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária — segundo a qual, na codelinquência, há delito único —, ao estabelecer que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 



    11. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.271-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. É assente a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (RHC nº 221.769-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    13. Por fim, para além de não vislumbrar desproporcionalidade na perda do cargo público exercido pelo paciente junto à prefeitura municipal em que articulado o ajuste da vantagem indevida, esta Corte tem entendimento no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, por não envolver direito de locomoção, em face da perda da função pública como efeito secundário da condenação. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURADO RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para o fim de acolher as teses de absolvição, em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da perda do cargo público como efeito da condenação, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 253.165 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado. 3. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.544 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator